Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-40.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701429-40.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FABIANA ROCHA ALVES DESPACHO Tendo em vista que o recurso de apelação interposto em 07/10/2020 (ID 33133454) busca a homologação de acordo que teria sido firmado entre as partes e que, de acordo com o documento 33133446, a última parcela da avença tem vencimento previsto para 13/03/2022, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, informe se ainda persiste o interesse na análise do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator